Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705472-32.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: HUGO NATANAEL ALVES GOMES D E S P A C H O Intime-se o Agravado por meio do patrono constituído nos autos de origem. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator